Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO APENADO. VISITA A AMIGO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR A JUSTIFICAR A VISITA A MAIS DE UM INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu autorização de visita de sua irmã, haja vista ela já visitar outro interno, na condição de amiga.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado pode receber visitas de seu familiar (irmã) que já realiza visita a outro interno do sistema carcerário local (amigo).
III. Razões de decidir:
3. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis.
4. A Portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários.
5. A excepcionalidade do artigo 7o da Portaria n. 8/2016 pressupõe que a acumulação de visitas ocorra entre vínculos familiares. Assim, a visitante não pode obter o privilégio de realização de visitas a mais de um detento, quando um dos reeducandos é apenas seu amigo.
6. Caso a pretensão visitante (irmã do agravante) realize a desvinculação da visitação na condição de amiga de outro interno, cessará o impedimento previsto no artigo 7o do ato normativo, permitindo que possa exercer visita familiar ao recorrente dentro das normas de segurança.
7. A aplicação das normas previstas no ato normativo deve ser analisada à segurança do sistema penitenciário, não se tratando de direito automático do apenado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.